Tribunal: TJBA
Processo: 8050527-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050527-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: EDSON LISBOA DE OLIVA e outros Advogado(s): DIÓGENES DA SILVA SOARES AGRAVADA: NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE OBRA. INDEFERIMENTO. OBRA EM ESTÁGIO AVANÇADO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AFASTAMENTO LATERAL. CONFIGURAÇÃO DIAGONAL DO TERRENO. MÉDIA DO PARÂMETRO LEGAL OBSERVADA. TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO DO LOTEAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE "VILLAGES" COM TRÊS PAVIMENTOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DEMORA NA BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL. URGÊNCIA NÃO CARACTARIZADA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8050527-28.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.